Tribunal: TJES
Processo: 0000713-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DINHEIRO. DESBLOQUEIO NÃO REALIZADO. CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Empresa apelante não comprovou regularidade na manutenção do bloqueio deflagrado.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor.

3. Irretocável

a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais),

por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter

pedagógico, além de compensar o consumidor pelo dano suportado.

4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000713-07.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.
APELADO: NEWTON MACHADO DA SILVA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
contra a r. sentença de fls. 418/420, proferida nos autos da presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS,
ajuizada por
NEWTON MACHADO DA SILVA
, em que o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a medida liminar a seu tempo concedida, que determinou que a apelante procedesse à reativação da conta Paypal do apelado, bem como o imediato desbloqueio de seu valor retido (US$ 5.145,60) e todos os serviços disponíveis e contratados em tal conta, e condenou a empresa apelante a reparar os danos morais provocados ao apelado, fixando-os no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões acostadas às fls. 426/435 a apelante argumenta, em síntese, tentativa do autor em burlar o sistema por ela oferecido, risco nas atividades por ele desenvolvidas, inexistência de danos morais e, alternativamente, necessidade de sua redução.

Contrarrazões às fls. 439/446, verso.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
contra a r. sentença de fls.418/420, proferida nos autos da presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS,
ajuizada por
NEWTON MACHADO DA SILVA
, em que o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a medida liminar a seu tempo concedida, que determinou que a apelante procedesse à reativação da conta Paypal do apelado, bem como o imediato desbloqueio de seu valor retido (US$ 5.145,60) e todos os serviços disponíveis e contratados em tal conta, e condenou a empresa apelante a reparar os danos morais provocados ao apelado, fixando-os no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 426/435 a apelante argumenta, em síntese, tentativa do autor em burlar o sistema por ela oferecido, risco nas atividades por ele desenvolvidas, inexistência de danos morais e, alternativamente, necessidade de sua redução.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
[...] De pronto, pontuo que a análise da presente demanda será norteada pelas regras consumeristas, haja vista se tratarem o requerente e a requerida, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tendo em vista que a inversão do ônus da prova do art. 6º, III, do CDC foi deferida nos autos, considerada a hipossuficiência do consumidor, ora requerente, frente à superioridade técnica e de outros recursos da empresa PayPal, vejo que cumpria à requerida o ônus de comprovar que a retenção do crédito do requerente era devida.

Pois bem.

De fato, em detida análise dos documentos juntados, pode-se vislumbrar que o contrato de adesão celebrado entre as partes prevê a possibilidade de retenção de valores depositados no site da requerida (cláusula 12.4, “a”, à fl. 187), nos casos em que o usuário exercer atividades que possam colocar o gerenciamento de risco e a proteção do PayPal, de seus clientes e/ou prestadores de serviços em xeque.

Todavia, não obstante a requerida alegue alteração no comportamento padrão do requerente enquanto usuário do PayPal, uma vez que sustenta que este nunca tinha recebido pagamentos pelo site da requerida antes de 2018, vejo que não traz elementos capazes de comprová-la, pois não apresenta, a nenhum momento, documentos legíveis que demonstrem histórico das movimentações feitas pelo requerente desde 2011, ano incontroverso da abertura da conta do referido na plataforma.

Nessa linha, e considerando que o requerente evidencia, às fls. 51/67, ter realizado operações antes de 2018, entendo que a requerida não logrou êxito ao demonstrar qualquer atividade fraudulenta, ou ao menos suspeita, que possa tê-la levado a crer que as movimentações do requerente pudessem lhe trazer prejuízos, ou mesmo a seus clientes e prestadores de serviços.

Em sede de contestação, a requerida aduz que é comum o ajuizamento de ações que visam o auferimento do que chama de “lucro fácil”. Contudo, não entendo ser crível que a retenção indevida de US$5.145,60 (cinco mil, cento e quarenta e cinco dólares americanos e sessenta centavos), bem como toda a dificuldade vivida pelo requerente para reavê-los, configure mero dissabor cotidiano, muito menos uma forma fácil de obter vantagem econômica, principalmente se considerado que o requerente demonstra ter buscado a requerida, por diversas vezes, a fim de resolver o conflito amigavelmente, antes de recorrer à via judicial.

À vista disso, a reparação dos danos provocados ao consumidor, ora requerente, é direito básico deste, consoante define o art. 6º, inciso VI, do CDC, sendo que o art. 14 do mesmo diploma legal dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviço”.

No que diz respeito à fixação do valor a ser reparado, deve-se observar, além do caráter punitivo-pedagógico da indenização por danos de ordem extrapatrimonial, as peculiaridades do caso, a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes, para que o valor não seja irrisório ou simbólico, mas também não seja fonte de enriquecimento ilícito. Há de se considerar, ainda, o entendimento adotado pela Jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA NO PAYPAL - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO COM MOEDA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍCITA E/OU ABUSIVA. RETENÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA PRATICADA PELO APELADO QUE ENSEJOU O BLOQUEIO DO DINHEIRO E CANCELAMENTO DA CONTA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05262301420178050001, Relator: RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2019) Grifo nosso.

Destarte, de rigor a condenação da requerida ao pagamento do montante correspondente a R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

III. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONFIRMO a medida liminar concedida em 16/01/2019, para determinar que a requerida proceda à reativação da conta Paypal do requerente, bem como o imediato desbloqueio de seu valor retido (US$ 5.145,60) e todos os serviços disponíveis e contratados em tal conta.

Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a reparar os danos morais provocados ao requerente, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente1 a partir da data do arbitramento.

Firme ao princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015. [...]” (fls. 418/420)

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego a conclusão da irregularidade no bloqueio deflagrado, bem como no dever de indenizar dele decorrente.

O apelado apresentou a apelante, tão logo solicitado, as origens das movimentações de sua conta, e o simples fato dos depósitos realizados serem referentes a operações com criptomoedas não é hábil desqualificar a idoneidade moral do apelado, ou mesmo a dar ensejo a alegação de que poderia estar realizando operações fraudulentas.

Os elementos dos autos autorizam a conclusão de que houve bloqueio, sem prévia e legal justificativa, da conta mantida pelo apelado junto a apelante. Isso porque, ao que consta, em contato com a apelante, após o bloqueio, o autor foi informado de que a conta estava bloqueada em razão de transações apontadas por ela como suspeitas, e mesmo após prestar todas as informações solicitadas pela instituição financeira, o autor não teve o acesso à conta desbloqueado, causando-lhe sérios transtornos.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida porque ficou demonstrado que o apelado sofreu infortúnios que ultrapassam os limites do mero dissabor. Acrescento que não incide na hipótese em análise nenhuma das causas excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido trago precedente atual desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. - Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 2. - Na fixação de valor como reparação de dano moral deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, sem se descurar da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização de tal espécie de lesão são deve constituir fonte de ganho fácil e generoso para o ofendido, mas também não deve ser ínfima de modo a nada ou pouco representar para o ofensor, devendo revestir-se de caráter compensatório e educativo. Ante tais considerações e tendo em conta o porte financeiro do apelante é adequado o arbitramento da indenização feito na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190266544, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parte autora que alega bloqueio de acesso a sua conta corrente com impedimento de realizar movimentações, inclusive saque. Falha na prestação do serviço. Fornecedora de serviços responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovar inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em tela. Conquanto possível o bloqueio de conta por medida de segurança, este deve ocorrer por período determinado, não podendo ser ad aeternum, sob pena de não só inviabilizar a continuidade do exercício da profissão do demandante, mas, principalmente, seu sustento. Instituição financeira ré que tem o dever de comunicar ao correntista o bloqueio, pela via mais rápida possível. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.0000,00, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0146831-77.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/06/2023; Pág. 1403)

Sabe-se que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.

Nesta linha, segue a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EFEITOS DA REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ERRO DE INFORMAÇÃO REPASSADA AO BACEN. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. [...] 4) Reconhecida a existência de dano moral das pessoas físicas e jurídica na hipótese de bloqueio de conta-corrente decorrente de falha na prestação de serviço bancário. Ofensa à honra subjetiva e objetiva. 5) A título de reparação pecuniária por danos morais arbitra-se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil) para cada parte, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e às já esmiuçadas circunstâncias do caso concreto, ao caráter educativo e repressor que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu mister com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada. 6) Redistribuídos os ônus sucumbenciais em 80% a serem arcados pelo réu e 20% para serem arcados pelos autores (sucumbentes quanto ao pedido de indenização por danos materiais - não devolvido para revisão), e fixados em 12% sobre o valor da condenação a verba honorária. 7) Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem. 8) Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte a demanda. (Apelação Cível n. 0015722-13.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara cível, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 15-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2020). (Meu, o destaque em negrito). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA LEGAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. BLOQUEIO INDEVIDO DOS VALORES RECIBOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR APURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] II - A medida da instituição bancária em bloquear indevidamente o cartão da conta bancária onde são depositados os valores recebidos pelas autoras à título de pensão alimentícia, objetivando o recebimento de pendências financeiras anteriores é medida constrangedora, especialmente porque a genitora e a menor foram pessoalmente na agência por duas vezes e explicaram a presente situação, inclusive levaram a ata de audiência, onde restou decidido o pensionamento alimentício. III - O que agrava a presente situação é que a ora recorrente num primeiro momento autorizou a utilização do cartão bancário, informando que não seriam debitadas as ditas pendências, no entretanto, surpresou as autoras meses depois ao bloquear o cartão sem qualquer comunicação prévia, impossibilitando, inclusive, o saque do dinheiro. lV - De certo que o cartão somente foi desbloqueado através de ordem judicial, haja vista que o magistrado singular antecipou a tutela antecipada outrora requerida. V - É evidente que o ato do ora recorrente trouxe às autoras prejuízos de ordem moral - Vez que a sua conduta causou-lhes constrangimento, vexame, humilhação, entre outros sentimentos negativos. VI - No que se refere a fixação do dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que leva em conta o bem jurídico lesado, o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ilícito, além de considerar o porte sócio-econômico do causador do dano e da vítima. VII - Recurso improvido (Apelação cível n. 0026532-82.2011.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, data do julgamento: 02-07-2013, data da publicação/fonte: DJe 10-07-2013). (Meu, igualmente, o destaque em negrito)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES EXISTÊNCIA DO DÉBITO ÔNUS DA RÉ ART. 373, II, DO CPC/15 NÃO COMPROVAÇÃO INSCRIÇÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO RECURSO IMPROVIDO. 1. É inviável exigir do autor a prova inequívoca de fato negativo, motivo pelo qual, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência do débito é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 2. A configuração de dano moral é patente, visto a aplicação do entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
. 3. Verifica-se pelo sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito. 4. Recurso improvido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0018137-47.2013.8.08.0011 – Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira – J. 06/03/2018 – DJ. 16/03/2018). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A apelante inovou ao alegar, em sede de apelação que o documento juntado aos autos pelo aeplado é inelegível. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2- A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida , uma vez que o consumidor r ealizou o pagamento integral da dívida. 3- Dano moral
in re ipsa
. Valor da condenação por danos morais mantidos em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Honorários recursais majorados. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0012532-38.2015.8.08.0048 – Des. Janete Vargas Simões – J. 27/02/2018 – DJ. 07/03/2018). (não possui grifo no original)

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 15%(quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DINHEIRO. DESBLOQUEIO NÃO REALIZADO. CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Empresa apelante não comprovou regularidade na manutenção do bloqueio deflagrado.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor.

3. Irretocável

a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais),

por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter

pedagógico, além de compensar o consumidor pelo dano suportado.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.